Tribunal: TJPA
Processo: 0819668-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819668-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEOVANI FERNANDES GOMES

IMPETRANTE: KENNEDY DA NOBREGA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819668-54.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KENNEDY DA NÓBREGA MARTINS.

PACIENTE: JEOVANI FERNANDES GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE, CUSTÓDIA DECRETADA NO DIA 14/04/2023, CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM 10/07/2023, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PACIENTE RECAMBIADO AO ESTADO DO PARÁ NO DIA 27/11/2023,
HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS DIAS 08/08/2023 E 18/12/2023, TENDO O JUÍZO
A QUO
MANTIDO A REFERIDA PRISÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO, UMA VEZ QUE FOI DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 27/03/2023
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO
A QUO
DEMONSTROU QUE A PRISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ABALADA COM A GRAVIDADE

DO DELITO. IM
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo na instrução processual e falta de revisão da prisão preventiva é improcedente, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 10/07/2023, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual e muito menos em falta e revisão da custódia, uma vez que, apesar do tempo da prisão, ou seja, decretação 14/04/2023, cumprimento de mandado 10/07/2023 e recambiamento do Estado de Santa Catarina para o Estado do Pará em 27/11/2023, houve reanálise da custódia cautelar nos dias 09/08/2023 e 18/12/2023, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão. A ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2024. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual;

2. A arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabia, uma vez que, a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva foi cumprido 03 (três) meses depois da decretação da referida custódia no Estado de Santa Catarina, mostrando-se desapropriada a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 07 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kennedy da Nóbrega Martins, em favor do paciente JEOVANI FERNANDES GOMES, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/04/2023, com cumprimento de mandado no dia 10/07/2023, no Estado de Santa Catarina, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açu, nos autos da Ação Penal nº 0800732-92.2023.8.14.0060.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de revisão da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, visto que o coacto se encontra custodiado desde o dia 10/07/2023, com audiência de instrução e julgamento prevista para 27/03/2024; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17493624 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17553442 - páginas 1 a 12),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 17576803 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 13/03/2023, o coacto praticou atos libidinosos e conjunção carnal em desfavor da vítima S. B. C. e S., com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Apurou-se que, na data supramencionada, a companheira do paciente, Sra. Geovana, foi até a casa da vítima convidá-la para assistir televisão em sua residência. Chegando no local, a vítima constatou a presença do coacto e ficou no local até anoitecer. Por volta das 22H00, a vítima informou que gostaria de ir para casa, momento em que o paciente se ofereceu para levá-la de motocicleta.

No percurso, o paciente passou a fazer perguntas para a ofendida acerca de sua vida amorosa e o horário que seu genitor sairia do futebol, sendo respondido às 22H00. Após resposta, o coacto desviou o caminho até chegar a uma casa que estava em construção, forçando a vítima a entrar junto.

Ato contínuo, o coacto tirou as roupas dele e da criança, apalpou e chupou o seio da menor, causando uma marca que foi identificada no Exame de Corpo de Delito, esfregou o pênis em seu corpo e, por fim, realizou a conjunção carnal.

Após a perpetração do ilícito, o paciente pediu para a ofendida não contar o que teria acontecido para ninguém, ordenou que se vestissem e fez o percurso novamente para a residência dele, causando estranheza na Sra. GEOVANA, que indagou a vítima acerca do motivo que teriam voltado.

A vítima, muito abalada, informou que o paciente teria
“feito besteira”
(textuais), momento que a Sra. GEOVANA passou a brigar com o coacto e entregado a menor para que o nacional MARLESSON levar para casa.

Ao chegar na residência, a vítima noticiou os fatos aos seus genitores, que procuraram à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos legais.

A testemunha MARLESSON informou que estava na residência do denunciado ingerindo bebida alcoólica e viu o momento que ele saiu com a vítima na motocicleta, sem falar para onde iria. Passado algumas horas, a vítima retornou para a residência, sozinha, e após alguns minutos JEOVANE GOMES chegou e iniciou-se uma discussão entre o paciente e sua companheira, tendo escutado a Sra. GEOVANA falar
“ELA É DE MENOR, POR QUE TU FEZ ISSO”
(textuais) e JEOVANE GOMES
“EU NÃO FIZ NADA COM ELA, ELA TÁ MENTINDO”
(textuais). O coacto não foi encontrado para prestar depoimento em sede policial, pois encontrava-se em local incerto e não sabido.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 10/07/2023.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual e muito menos em falta e revisão da custódia, uma vez que, apesar do tempo da prisão, ou seja, decretação 14/04/2023, cumprimento de mandado 10/07/2023 e recambiamento do Estado de Santa Catarina para o Estado do Pará em 27/11/2023, houve reanálise da custódia cautelar nos dias 09/08/2023 e 18/12/2023, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão. A
ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2024.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos. O juízo
a quo
decretou a referida prisão preventiva, entendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, destacando, ainda, por oportuno, que este comportamento em tese realizado pelo coacto, no atual contexto de combate à violência de gênero, em face do crescente número de infrações penais contra a criança, é especialmente repulsivo e de elevada reprovabilidade social, exigindo, pois, maior atenção de todo o sistema de justiça contra condutas desta natureza.

Assim, por esse contexto, tenho que o abalo à ordem pública resta, por ora, configurado.

Ao contrário do que o impetrante aduz, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrito pelo juízo
a quo
no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo das alegações anteriormente citadas a justificar a revogação da prisão do paciente, ao proferir a decisão ora combatida, o juízo a quo demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, abalada com a gravidade in concreto do delito,
in verbis
:

[...]Ainda que a prisão cautelar seja uma medida de exceção, presentes os requisitos que a justificam e a autorizam, deve ser ela decretada. Constam indícios de materialidade e autoria do delito.

Afiguram-se presentes indícios de materialidade do crime de estupro de vulnerável, em decorrência do depoimento das testemunhas e do Laudo do Exame de Corpo de Delito. O genitor da vítima, Francinei Benicio da Silva e Silva, afirmou que após procurar sua filha S. B. C. e S incessantemente pela localidade em que vivem, cujo paradeiro era desconhecido desde às 20hs, encontrou Geovana, esposa do investigado, a qual teria informado que a criança estava em sua casa, mas Jeovani tinha a levado embora e não tinham voltado. O pai então teria voltado a procurar pela filha até depois de meia noite. Durante esse período, Giovana teria estranhado a criança ter voltado para a casa dela e perguntou o que aconteceu, momento em que a vítima teria respondido que foi abusada. Quando Francinei retornou à sua residência, viu sua esposa Leila nervosa e chorando, informando que a filha havia saído do ginásio e foi à casa do investigado, assistir televisão com a esposa dele, quando, na volta, o ato delituoso aconteceu.

Além dos pais da menor e da própria criança, foi ouvida a testemunha Marlesson Costa Reis, que discorreu que no dia do fato, por volta das 21h00m, estava na casa do investigado, bebendo com ele, e viu a criança lá, bem como o viu saindo com ela na garupa da motocicleta. Por volta das 23h00m a criança chegou em casa a pé, sozinha, e contou a Geovana o que aconteceu. Geovana teria ido para a rua e, após vinte minutos, teria voltado com ele. Os dois foram para trás da casa e começaram a discutir. Apesar da música estar alta, alega ter a ouvido dizer: "Ela é de menor, por que tu fez isso?" (textuais), porém ele negou. A discussão teria ficado inflamada e a testemunha teria se oferecido para levar a criança, que estava chorando, para casa.

Por todo o exposto, entendo estar satisfeito os requisitos de indícios de autoria e materialidade, o que se vislumbra através dos documentos e do relato da vítima, conforme acima relatado.

Existindo indícios de autoria e materialidade, passa-se a análise de se estão presentes os outros requisitos da prisão preventiva.

Pelo que se extrai dos autos, restou claro e evidente que, no caso em tela, o investigado supostamente se aproveitou da vulnerabilidade e da confiança da vítima para supostamente cometer o crime de estupro.

Em casos como o de estupro, principalmente o de vulnerável, não se deve ignorar as palavras da vítima, por se tratar de crime sexual hediondo e que, de regra, deixa poucos vestígios, de maneira que, desta forma, a palavra da vítima deve ganhar uma relevância essencial por ser muitas vezes a única forma de se provar o ocorrido.

Por outro lado, o exame de corpo de delito apontou lesão no seio da vítima, provocada por meios corporais, sendo congruente com o relato dela.

Consequentemente, continuando em liberdade, permanecerão presentes os riscos da reiteração dos abusos praticados, sendo inquestionável a necessidade do afastamento do investigado do meio social, para que se evite a renovação de atos danosos à vítima, bem como para proteger a sociedade da lascívia do seu abusador, sobretudo porque há, no inquérito policial, mensagens do investigado pressionando a família da criança para fazê-la negar o fato.[...]

[...]Registre-se que, muito embora o investigado seja primário, de bons antecedentes, a suposta ação praticada por ele teve como suposta vítima uma criança que costumava ir à sua casa ver televisão, tendo a confiança de seus pais, revestindo-se de extrema gravidade, com violência presumida, por se tratar de estupro de vulnerável, sendo patente o perigo de mantê-lo livre perante a sociedade, com a possibilidade de mais prejuízos a ordem pública.

Os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP estão preenchidos, no que concerne aos indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima e também presentes o “ fumus boni juris” e o “periculum in mora”, além de que o delito imputado ao Representado tem pena superior a 04 (quatro) anos, impondo-se o deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva do Representado, como garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, acolho a representação efetuada e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEOVANI FERNANDES GOMES vulgo "BUCHUDO".[...]

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da falta dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação em qualquer comunidade.

O
decisum
está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal, outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão, se tornam ineficientes, visto que a prisão preventiva foi decretada
no dia 14/04/2023, o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 10/07/2023, no Estado de Santa Catarina, sendo o paciente recambiado ao Estado do Pará no dia 27/11/2023
.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva foi cumprido 03 (três) meses depois da decretação da prisão preventiva no Estado de Santa Catarina.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 07 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/03/2024